Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigos155, §2o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Demonstrado que o valor dos objetos subtraídos supera as balizas adotadas pela jurisprudência, não há margem para falar em inexpressividade da lesão jurídica, capaz de justificar a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016. TJDFT, Acórdão 2044861, 0708651-62.2024.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025; Acórdão 1972489, 0707686-38.2021.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025.